Tribunal: TJBA
Processo: 8051574-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051574-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: SUPRIMENTOS & SUPRIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que manteve decisão de arquivamento provisório de execução, por ausência de bens penhoráveis, após esgotadas as diligências previstas no art. 921 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar, segundo a embargante, alegações relativas ao esgotamento das diligências executivas e à aplicação do art. 921, §4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos não apontam vício relevante, mas apenas demonstram inconformismo com a decisão colegiada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. O julgado foi claro ao explicitar que houve diligências executivas infrutíferas, ensejando a suspensão do feito, com arquivamento provisório, nos termos da lei. 5. A oposição dos embargos com mero intuito de prequestionamento ou rediscussão de matéria já apreciada não justifica sua admissibilidade ou acolhimento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. A rediscussão de matéria de mérito não se admite pela via dos embargos declaratórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 921, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051574-71.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada SUPRIMENTOS & SUPRIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR